Tribunal: TJBA
Processo: 0000545-18.2013.8.05.0158
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000545-18.2013.8.05.0158

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRINA MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MATHEUS MONTEIRO QUEIROZ DA ROCHA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS MENSAIS EFETIVADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL E ABUSIVIDADE CONFIGURADOS. DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA
.

1. Da análise dos autos, não restou comprovada a contratação, com débitos nos proventos da autora, não se desincumbindo o réu do seu
ônus probandi (art. 372, II do CPC)
.

2.Constatada a ilegalidade da conduta do Réu, atinente aos valores a serem restituídos, esses deverão ser pagos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, em conformidade com o novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que não mais exige a configuração da má-fé para a aplicação de tal norma.(EARE/SP 676.608 - Paradigma).

3.Quanto ao dano moral, fixada a premissa de que o negócio jurídico pactuado entre os litigantes restou viciado pela flagrante abusividade, o dano moral é
in re ipsa
, hipótese em que a mera conduta ilícita já é suficiente para demonstrar os transtornos e aborrecimentos sofridos pela consumidora, razão pela qual pertinente é a sua condenação. Considerando a função punitiva, pedagógica e reparatória da indenização por danos morais, é recomendável a condenação do apelante ao pagamento de indenização no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com o fim de desestimular a reiteração da conduta abusiva, visando a obtenção de lucro por meio da reprovável violação de direitos básicos do consumidor.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação nº 0000545-18.2013.8.05.0158
, em que figuram, como apelante,
ALEXANDRINA MARIA DOS SANTOS,
e, como apelado,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator